Tribunal: TJSP
Processo: 0028018-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0028018-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREA DO CARMO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028018-95.2018.8.26.0100 -Voto no 52194b
2
VOTO No : 52194b
APEL .No : 0028018-95.2018.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : ANDREA DO CARMO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
CONTRATO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO.
TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ACERTO NO
ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS PERICIAIS.
Acertada a decisão que acolheu os cálculos apresentados pelo Sr.
Perito, tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença que não
previu a exclusão das férias e o décimo terceiro.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 150, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação revisional ajuizada por Andrea do Carmo contra
Banco do Brasil S/A, por entender regulares os descontos realizados pelo
banco, não cabendo limitação das parcelas a 30% do salário líquido recebido
pela parte autora.
Inconformada, apela a parte autora alegando que os
descontos realizados pelo banco são abusivos e ultrapassam o determinado na
r. sentença, já que incluíram na base de cálculo do salário líquido da autora
férias e décimo terceiro, que são verbas indenizatórios que por lei, a exemplo
da Lei n. 10.820/2003, não podem ser incluídas nos descontos a serem
realizados pelo banco.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A parte autora ajuizou ação, cuja r. sentença deixou
consignado “que os descontos mensais efetuados me folha e na conta corrente
da autora (...) não ultrapassem 30% de sue rendimento líquido mensal
(vencimento global mensal descontos obrigatórios de IR e contribuição
previdenciária)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028018-95.2018.8.26.0100 -Voto no 52194b
3
Em sede de cumprimento sentença, a parte autora alegou
descumprimento do determinado pelo juízo singular.
A autora pugna pela homologação da primeira perícia
realizada às fls. 49/51, que excluiu férias e décimo terceiro.
Após petição apresentada pelo banco, houve nova
determinação de perícia (fls. 83), na qual houve o cálculo inclui férias e do
décimo terceiro para o fim de cômputo dos descontos de 30%.
Essa última perícia foi homologada pela sentença, ora
apelada.
A autora assevera que a decisão fere diversas leis que
determinam a exclusão de tais verbas, devendo, portanto haver reforma para
excluí-las.
Em que pesem os argumentos da autora, o certo é que
decisão que determinou a limitação de 30% sobre o salário líquido global
percebido, não previu a exclusão das férias e do décimo terceiro. Ainda mais
certo é que tal decisão transitou em julgado.
Portanto,
acertado
o
acolhimento
dos
cálculos
apresentados pelo Sr. Perito (fls. 104/106), que consideraram as férias e
décimo terceiro pagos à autora.
Em suma as razões recursais não abalaram os sólidos
fundamentos da r. sentença guerreada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator